Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu GUILHERME MARQUES ALMEIDA à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 13 (treze) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu GUILHERME MARQUES ALMEIDA, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar de GUILHERME MARQUES ALMEIDA (CPF  931.501.640-87), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, no prazo máximo de 24 (vinte quatro horas), com zona de inclusão restrita ao endereço residencial indicado nos autos;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF, 2.693/DF, 2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens;
Em 22/1/2026, a Defesa de GUILHERME MARQUES ALMEIDA formulou  “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E REVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR C/C PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE MILITAR “(eDoc. 1.249). Por fim, formulou os seguintes requerimentos (eDoc.1249):

 “Diante de todo o exposto, demonstrada a alteração fática com a transferência do militar e a necessidade de compatibilização com o serviço ativo, agregadas com a adequação das medidas ao seu objetivo, requer a Vossa Excelência: 
A) O recebimento e processamento do presente pedido, com a REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR INTEGRAL, substituindo-a pela medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, compreendido entre as 20h00 e as 05h00 do dia seguinte, bem como nos finais de semana e feriados, mantendo-se o monitoramento eletrônico e demais restrições já impostas.
B) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da prisão domiciliar, requer, em caráter alternativo e de urgência, AUTORIZAÇÃO EXPRESSA para que o Requerente possa deslocar-se de sua residência (SQN 103, Asa Norte) até o Comando Militar do Planalto (CMP), situado na Avenida do Exército, SMU, Brasília-DF, nos dias úteis, para cumprimento de expediente militar, retornando imediatamente ao lar após o término do turno de trabalho. 
C) A expedição de ofício ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME/SEAPE/DF) para que ajuste o perímetro de inclusão da tornozeleira eletrônica, de modo a permitir o deslocamento estritamente entre a residência e o local de trabalho supracitado.
D) REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE VISITAS. A fim de garantir visitas de familiares, amigos ou recebimento de prestadores de serviços residenciais”.
É o relatório. DECIDO.

Em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar de GUILHERME MARQUES ALMEIDA, a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares.
O réu GUILHERME MARQUES ALMEIDA foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 13 (treze) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
Conforme consignei, o modus operandi da organização criminosa condenada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indica a possibilidade de planejamento e execução de fugas para fora do território nacional, como feito pelo réu ALEXANDRE RAMAGEM, inclusive com a ajuda de terceiros, conforme destacado pela Polícia Federal nos autos da Pet 13.937/2025.
Além disso, ressalte-se que  o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 (AP 1.123, AP 1.377, AP 1.083, AP 1.405, AP 1.185, AP 1.069, AP 1.128, AP 1.186, AP 1.170, AP 1.140, AP 1.143, AP 1.121, AP 1.109, AP 1.074, AP 1.505, AP 1.422, AP 1.091), autorizam a decretação da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Rel. Min, EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Rel. Min, CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/2/2020; HC 175191 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Rel. Min, MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Rel. Min, MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2019). 
No caso dos autos, ainda que presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, verifica-se, neste momento processual, a adequação e proporcionalidade da decretação e da manutenção da prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares.
Em que pesem as alegações da Defesa, não se observa qualquer situação que impossibilite o cumprimento da medida imposta ao réu, pois a decretação da prisão domiciliar tem por fundamento a garantia da aplicação da lei penal e da decisão condenatória deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Com relação ao pedido de revogação da medida cautelar de proibição de visitas, também não merece prosperar. Conforme consignei na decisão na qual decretei a prisão domiciliar c/c medidas cautelares, o réu está proibido de receber visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A referida medida cautelar deve, de igual modo, ser mantida, em virtude da presença do binômio adequação e proporcionalidade.  Assim, caso o réu deseje receber visitas, deve requerer a esta Corte que avaliará a pertinência do pedido.
Quanto ao requerimento subsidiário de autorização para que o requerente possa se deslocar de sua residência até o Comando Militar do Planalto, situado na Avenida do Exército, SMU, Brasília-DF, nos dias úteis, para  “cumprimento de expediente militar“, igualmente, carece de qualquer viabilidade.
Conforme relatado, o réu GUILHERME MARQUES ALMEIDA foi condenado nos autos desta Ação Penal em virtude dos gravíssimos crimes, em especial por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP), tendo a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinado, nos termos dos incisos VI e VII, do §3º do art. 142 da Constituição Federal que, com o trânsito em julgado, fossem oficiados o Procurador Geral do Ministério Público Militar e a Presidente do Superior Tribunal Militar, para julgarem a perda do posto e a patente em face de indignidade do oficialato.
As condutas pelas quais o réu foi condenado por essa SUPREMA CORTE foram absolutamente incompatíveis com o ESTADO DE DIREITO, a DEMOCRACIA e os princípios constitucionais que regem as Forças Armadas e tornam juridicamente impossível, desarrazoável e inadequado o deslocamento do réu para o exercício das funções militares, atividades diretamente relacionadas às Forças Armadas, as quais desempenham papel essencial na defesa da Constituição, da soberania nacional e da estabilidade do Estado Democrático de Direito.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RiSTF, INDEFIRO os requerimentos formulados, e MANTENHO A PRISÃO DOMICILIAR de GUILHERME MARQUES ALMEIDA, CPF n.  931.501.640-87, nos termos da decisão que proferi em 26/12/2025.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente